Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS VENDEDORES. INOCORRÊNCIA.
1. Descabida a rediscussão, em apelação, de matéria apreciada em decisão parcial de mérito, impugnada e mantida pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento.
2. No caso, como o reconhecimento da decadência do direito da parte autora de reclamar a existência de vício redibitório foi reconhecido pelo órgão fracionário em sede de agravo de instrumento, descabida a rediscussão da matéria no julgamento da apelação, em razão da preclusão.
3. Ainda que a prova pericial tenha verificado a ocorrência de danos estruturais na fase construção do imóvel, os réus não podem ser responsabilizados pela indenização decorrente desta constatação, diante da ausência de ato ilícito que possa sem imputado aos cedentes. A obrigação assumida pelos réus/apelados se restringiu à cessão dos direitos sobre o imóvel à autora/apelante, o que foi cumprido.
4. Ao manifestar sua vontade quanto à aquisição de terreno irregular, a autora/apelante assumiu os riscos do negócio de forma consciente, não podendo impor aos cedentes a adoção de medidas junto ao poder público para fins de regularização ambiental e administrativa do bem.
5. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.